Tribunal: TJSP
Processo: 0002379-38.2017.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002379-38.2017.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
ALBERTO MARIANO DIAS NETO e JURANDIRLEI ALMEIDA PIRES, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração ajuizados em prol de Alberto Mariano Dias Neto e de Jurandirlei
Almeida Pires. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
2
Embargos de Declaração no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000
Comarca de Jundiaí 1a Vara Criminal
Embargantes: Alberto Mariano Dias Neto e Jurandirlei Almeida
Pires
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 41.989
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Alberto Mariano Dias Neto e por Jurandirlei Almeida Pires, contra
v. Acórdão de fls. 770/792, julgado em sessão de 28/11/2019, pelo
qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao apelo
ministerial para condenar o primeiro ao cumprimento da pena corporal
de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de dez dias-multa, e o segundo, para
condená-lo à pena corporal de quatro anos e quatro meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, além da paga de vinte e um dias-
multa, cada um valorado no piso mínimo previsto na data do crime,
corrigido monetariamente até a da execução de cada pena pecuniária,
por incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, IV, c.c. o artigo 14, II,
ambos do Código Penal.
Assevera a Defensoria que os presentes embargos
foram interpostos “com fins de prequestionamento, [...] Em razão do
excessivo rigor com que são analisados os requisitos de
admissibilidade
dos
recursos
apresentados
aos
tribunais
superiores” (fl. 02), alegando que o v. Acórdão é omisso em relação
ao disposto nos artigos 159, § 1o, 387, § 2o e 564, IV, todos do Código
de Processo Penal; nos artigos 33, 59 e 65, III, “d”, todos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
3
Penal, e nos verbetes nos 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, e no 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta,
ainda, que o “o v. acórdão nem mesmo justificou a ausência da
perícia,
sua
impossibilidade
de
realização
ou
mesmo
desaparecimento de vestígios” (fl. 06), e que “não apresentou
fundamentação idônea para a aplicação do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite” (fl. 15).
Requer que “o E. Tribunal se manifeste expressa e
fundamentadamente” sobre o não reconhecimento do princípio da
insignificância (fl. 05); sobre o aumento das penas básicas pelos maus
antecedentes dos embargantes (fl. 07); sobre a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea (fl. 10), e sobre a violação dos
dispositivos legais supracitados. Pleiteia, também, que “esta C. Câmara
reconheça o crime de furto em sua modalidade tentada, reduzindo-se a
pena dos embargantes em seu grau máximo (2/3)” (fl. 12), frisando
que “o pronunciado sobre o ponto é, com a devida vênia, incompleto”
(fl. 12) (fls. 02/15).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, não há como se acolher os
embargos, por absoluta falta de amparo legal, vez que não padece o v.
Aresto de nenhum vício que possa autorizar a interposição do aludido
reclamo, observando-se, no mais, que esse tem natureza exclusiva e
claramente infringente.
Isso porque, da leitura do v. Acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
4
770/792, nenhuma omissão se verifica, tendo sido analisadas não
apenas as pretensões ministeriais inseridas nas razões de apelo de fls.
700/705, como também todas as teses defensivas mencionadas nas
contrarrazões recursais de fls. 732/742, o que ensejou, à unanimidade,
o resultado suprarreferido.
Nesse diapasão, o tema relativo a falta de
comprovação da materialidade delitiva, por ausência do laudo de
avaliação da res, invocado as fls. 05/06, nos embargos em questão,
foi amplamente analisada as fls. 774/777 do aludido Aresto, tendo
sido ressaltado, inclusive, que esta Turma Julgadora, desde antes, no
julgamento do recurso em sentido estrito no qual se decidiu pela
recepção da exordial acusatória, já havia consignado que tal avaliação
“não constitui requisito essencial da imputação” (fl. 563), com citação
a ementas jurisprudenciais oriundas do Colendo Superior Tribunal de
Justiça a respeito, também tendo sido destacado que, no caso vertente,
não se demonstrou qual o efetivo prejuízo sofrido pelos embargantes,
em razão da ausência do aludido laudo, a teor do que dispõe o artigo
563, do Código de Processo Penal, visto que sequer há que se cogitar
na aplicação de quaisquer benefícios aos mesmos, diante do rico
histórico criminal de ambos, que ostentam péssimos antecedentes, e
que também são reincidentes.
E a matéria relativa a inaplicabilidade do princípio
da insignificância, referida as fls. 04/05, dos embargos, foi apreciada
as fls. 779/781, do v. Acórdão, que salientou que, a par do aludido
instituto se tratar de criação alienígena, que não encontra forma, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
5
figura, na sistemática penal brasileira, e dos embargantes, como já
mencionado, ostentarem péssimos antecedentes, além de serem
reincidentes, não há que se descurar que, no caso concreto, houve
ainda abundante desperdício de água potável, em razão da ação
criminosa por eles perpetrada, daí porque não haveria mesmo como
se atribuir menor importância às suas condutas.
Já no que tange a exasperação das penas básicas,
questionada as fls. 06/07, foi feita minuciosa análise no v. Aresto, as
fls. 781/784, que afastou as teses de incidência de bis in idem e da
“teoria da limitação dos efeitos temporais dos maus antecedentes”,
com ampla fundamentação, observando-se que as frações de aumento
aplicadas (1/4 para Alberto, e 1/2 para Jurandirlei) se coadunam com
o princípio da proporcionalidade, e com o entendimento dominante
na jurisprudência pátria sobre o tema, tendo em vista que o primeiro
possui duas condenações anteriores caracterizadoras de seus maus
antecedentes, uma delas por crime idêntico, e a outra por narcotráfico,
delito equiparado aos hediondos, ao passo que o segundo ostenta
nada menos que nove, sendo oito delas também por furtos.
A propósito, no tocante a possibilidade de fixação
das penas básicas acima dos patamares mínimos, desde que de forma
devidamente fundamentada, já decidiram os Tribunais Superiores: -
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA
SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
6
CÓDIGO
PENAL.
TEORIA
UNIFICADORA.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ATRIBUTOS PESSOAIS. CONSEQUÊNCIAS. DENEGAR A
ORDEM. 1. Indicando o órgão colegiado regional, soberano na
análise da prova, elementos concretos desfavoráveis ao Paciente,
é possível a fixação da pena-base superior ao mínimo legal,
especialmente
quando
o
Impetrante
não
demonstra,
documentalmente, a impropriedade das conclusões alcançadas.
Precedentes. 2. O habeas corpus não é o meio processual
adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas
instâncias originárias nem tampouco para ponderar, em
concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas
pelas instâncias de mérito para a majoração da pena.
Precedentes. 3. O legislador infraconstitucional não quantificou
as circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador a
tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e
a própria sociedade a patrocinarem condutas análogas e,
simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato
praticado e a pena, pelo que adotou, no art. 59 do Código Penal, a
Teoria Mista, Eclética ou Unificadora. [...] 5. Ordem denegada”.
(STF - HC 107626 SP - Primeira Turma. Publicação DJe:
20/10/2011. Julgamento: 27/09/2011. Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA).
E ainda: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
7
DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
PELA
REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO
ANTE
A
DUPLA
REINCIDÊNCIA
DO
PACIENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - A dosimetria da
pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade - Em se tratando de atenuantes e
agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de
diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em
decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e
minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da
pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o
aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta.
- Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena
na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem
contra o paciente duas outras condenações definitivas (fls. 61/71),
fundamentação idônea e de acordo com o postulado da
proporcionalidade. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido”.
(HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe
30/09/2016)
Como também: - “AGRAVO REGIMENTAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
8
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
SIMPLES.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6.
IDONEIDADE. CONSTATADA A MULTIRREINCIDÊNCIA
DO AGRAVANTE. 1. A dosimetria da pena do agravante foi
exasperada, na primeira fase, em 1/6, pela verificação dos maus
antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois constatada a
multirreincidência.
O
acórdão
não
comporta
reparos,
notadamente por estar em consonância com a jurisprudência
desta Corte, que admite, em casos de multirreincidência ou de
reincidência específica, a exasperação da pena em patamar
superior a 1/6. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, apesar
de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento
de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se
pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é
de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de
percentual
superior
mediante
fundamentação
concreta
(multirreincidência, reincidência específica) (HC n. 258.693/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/3/2016 -
grifo nosso). 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador,
dentro do seu livre convencimento e de acordo com as
peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução
de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
9
exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado no acórdão ora hostilizado, a multirreincidência do
paciente justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n.
390.920/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
9/6/2017 - grifo nosso). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg
no REsp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)
Demais, a compensação entre reincidência e
confissão, requerida as fls. 07/10, também foi amplamente rebatida
no Aresto, as fls. 784/788, inclusive com menção ao fato de que
embora o Superior Tribunal de Justiça tenha passado a adotar a tese
da compensação entre as referidas circunstâncias, contrariando seus
próprios precedentes anteriores (HC 126702/DF, julgado em
02/02/2012, e HC 192538/SP, julgado em 07/04/2011), bem como os
ditames do artigo 67, do Código Penal, no Pretório Excelso, tem sido
mantido acolhido o entendimento originário quanto ao tema.
E contrariamente ao aduzido pela Defensoria, as fls.
10/12, quanto a ter sido “incompleto” o pronunciamento desta Turma
Julgadora, para justificar a fração mínima de redução pela tentativa
aplicada, verifica-se que tal se mostra devidamente fundamentada no
decisum, no qual se asseverou que o iter criminis esteve muito
próximo da consumação, já que os embargantes foram abordados
pelos vigilantes quando estavam saindo pelo portão do imóvel da
vítima, já na posse do bem subtraído, observando-se, a propósito, que
esse tema sequer foi abordado nas contrarrazões de apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
10
embargante, daí porque não tem que ser recepcionadas em sede de
embargos de declaração.
Por derradeiro, a questão relativa à fixação do
regime prisional inicial fechado, contestada as fls. 12/15 dos
embargos, igualmente foi objeto de análise aprofundada no v.
Acórdão, as fls. 788/790, com destaque, novamente, aos péssimos
antecedentes e à plurirreincidência dos embargantes, somados, ainda,
à ousadia com que agiram, e às graves conseqüências do delito, já que
causaram grande vazamento de água potável que perdurou por horas,
tudo em atenção ao teor dos artigos 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 59, ambos
do Código Penal.
Já no tocante a não aplicação do disposto no artigo
387, § 2o, do CPP, tal tema foi tratado as fls. 790/792, anotando-se ser
entendimento desta Turma, que a sua apreciação é de exclusiva
competência do Juízo das Execuções Criminais, com respaldo na
legislação especial, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo
tenha estabelecido a matéria no artigo em comento, conforme já
explanado no v. Aresto.
Nesse sentido, é certo que apenas o MM. Juiz das
Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de eventuais
prisões e condenações do embargante, aí incluídas todas as suas
eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental,
na condição de detento, inclusive provisório, daí porque, observado o
teor dos ditames dos arts. 110 a 112, da LEP, o aludido pleito há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
11
ser direcionado ao juízo próprio, capacitado para exarar decisão sobre
a matéria, mormente tratando-se os embargantes de réus reincidentes
em práticas criminosas.
Com efeito, pelo exposto, e verificado que a decisão
foi devidamente fundamentada, o que se observa, repita-se, por
simples leitura do Aresto, denota-se o caráter infringente dos
presentes embargos, inadmissível no âmbito deste recurso, bem como
que longe está, o pleito, de caracterizar a omissão invocada como
justificativa para tal.
Nessa esteira, aliás, é a lição da doutrina.
Fernando da Costa Tourinho Filho, ao se referir às
situações que autorizam a interposição dos aludidos embargos, define
a omissão como “quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto
do recurso” (in Processo Penal, Saraiva, 33a ed., vol. IV, p. 542, São
Paulo, 2011).
O mesmo afamado autor, em seu Código de
Processo Penal Comentado, ressalta que os embargos de declaração
“são oponíveis quando houver na decisão ambigüidade,
contradição ou omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao
apreciá-los, não pode alterar o conteúdo da decisão embargada.
Nesse sentido veja-se Tornaghi (Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim
também Espínola Filho: 'É ponto assente não poder haver, sob
pretexto de decidir tais embargos, modificação do julgado, na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
12
essência ou substância' (Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-
lhe os passos Frederico Marques: '... o Juiz dos embargos não
pode ir além do que o recurso permite, transmudando reexame
declaratório, em infringência de julgado ...'” (in Código de
Processo Penal Comentado, vol. 2, 4a edição, ed. Saraiva, p. 620,
1999, São Paulo).
Arrematando a questão, Marco Antonio Marques da
Silva e Jayme Walmer de Freitas definem a omissão “Quando a
decisão deixou de apreciar tópico relevante requerido pela parte,
como ao deixar de analisar a ocorrência de uma causa extintiva
da punibilidade pleiteada em preliminar de apelação” (in Código
de Processo Penal, Saraiva, p. 892, 2012, São Paulo).
Igualmente já decidiu quanto ao tema, de há muito,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça que: - "Delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga
a causa "(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o
julgamento dos REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF,
RT 668/ 181).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também
adota a mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no
agravo de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
13
embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas,
obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir omissão
sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito
infringente." (In DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar
Rocha).
Já no julgamento dos embargos de declaração em
agravo regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São
Paulo, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica
- sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório." (In DJU de
4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Indevida se mostra, igualmente, a oposição dos
presentes embargos com a exclusiva finalidade de interposição de
recurso em Instância Superior.
Isso porque os fundamentos que autorizam a
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
14
Superiores não se vinculam à menção expressa de disposição legal da
órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse cenário, evidente que o prequestionamento se
situa no comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir,
eventualmente, o texto da Constituição da República, ou de lei
federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Esse é o entendimento que se extrai da lição do
eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em seu artigo
PREQUESTIONAMENTO, publicado pela editora Revista dos
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São
Paulo, 1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da página
252:
“A violação de determinada norma legal ou o
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente,
haja sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão.
Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto basta”.
E nesse diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça adotou tal orientação, apreciando a questão em sua Corte
Especial, conforme v. Acórdão contendo a ementa ora transcrita:
-
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento Implícito O prequestionamento consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
15
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado”. Resp 162.608-SP, Corte Especial (Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Relator Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado aos 16.06.1999, v.u.).
O
Pretório
Excelso
também
adotou
esse
entendimento, como se denota do v. Aresto abaixo ementado:
-
“Mostram-se
infrutíferos
os
embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, quando a
arguição de ofensa a dispositivos constitucionais sequer foi
deduzida nas contra-razões do recurso em sentido estrito. Os
embargos de declaração não se prestam a inovar a causa e incluir
fundamentos até então ausentes no feito Súmulas nos 282 e 356
desta Corte. Precedentes”.
(Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário no 327.717-CE, Primeira Turma, Relatora Ministra
ELLEN GRACIE, v.u., desprovido, j. em 04/.11.2003).
Ainda
quanto
a
finalidade
exclusiva
de
prequestionamento da matéria, quando o v. Acórdão não se encontra
maculado por qualquer eiva, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal
de
Justiça:
-
“PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
16
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. (...) 3. Os embargos
declaratórios opostos com o objetivo de prequestionamento, para
fins de interposição de recurso extraordinário, não podem se
acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl na APn .675/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 01/02/2013)
Como
também:
-
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÕES
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...) III. Na forma da jurisprudência, "embora
admita-se tenham os embargos de declaração a finalidade de
prequestionamento, essa quadra somente pode ocorrer quando
advier da indicação e resolução prévias das hipóteses elencadas
no art. 535 do CPC, ou seja, o prequestionamento da matéria
deve decorrer necessariamente do saneamento de omissão,
obscuridade ou contradição, não sendo possível, portanto, que os
embargos almejem exclusivamente aquele fim" (STJ, EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.321.014/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
18/02/2014). (...) V. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no
AgRg
no
AREsp
284.855/RJ,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
27/03/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002379-38.2017.8.26.0544/50000 -Voto no 41.989
17
Isto posto, rejeita-se os embargos de declaração
ajuizados em prol de Alberto Mariano Dias Neto e de Jurandirlei
Almeida Pires.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator